Tribunal: STF
Processo: RE 93282
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-11-04
Data de publicação: 1980-11-04

Ementa:
- ISENÇÃO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS COMO ESTIMULO A INDUSTRIA DO
TURISMO. LEI MUNICIPAL QUE, AO CONDICIONA-LA, UTILIZA ELEMENTOS DA
LEGISLAÇÃO FEDERAL ESPECIFICA. IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO RECONHECIDA
POR ATO DO ÓRGÃO FEDERAL COMPETENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.